Tribunal: TJMT
Processo: 0013578-12.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
LUIZ GONZAGA COELHO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 96599/2018
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - DANO MATERIAL DEVIDO - MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZA DANO MORAL - EXCLUSÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4o, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido adicional de fim de carreira, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados.
2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral.
3. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.
4. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

INTERESSADO(S):
LUIZ GONZAGA COELHO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, para condenar o Requerido no pagamento de indenização de forma individualizada a todas as Requerentes, a título de danos materiais, no valor correspondente à quantia suprimida de seus vencimentos referente ao Adicional de Final de Carreira, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o quinquídio prescricional e com os acréscimos legais. Ainda, no pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$=10.000,00 (dez mil reais), a ser pago a cada Requerente individualmente, que deverá ser corrigido desde a data da sentença até a data do efetivo pagamento. Condeno, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4o do Código de Processo Civil.
O Estado de Mato Grosso sustenta que o pagamento da verba instituída pelo artigo 3o da LCE n. 159/2004 tem o escopo de incentivar o aprimoramento da docência, razão pela qual só pode ser dirigido ao Professor em atividade e em sala de aula, não se estendendo aos servidores em inatividade.
Aduz que a paridade não é cabível no presente caso, pois o que a norma constitucional prevê é que os benefícios de natureza geral sejam estendidos aos aposentados e pensionistas, não aqueles que dependem do atendimento de condição inscrita na lei instituidora da vantagem funcional e que tenham como pressuposto o efetivo exercício da atividade laboral.
Afirma que os danos morais e materiais são incabíveis, razão pela qual requer sua exclusão, e ainda, que os honorários advocatícios são excessivos, requerendo sua redução para R$1.000,00 (mil reais).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público na lide (fls. 274/275).
Na sessão realizada em 26-1-2016, a então Relatora, Dra Vandymara G. R. P. Zanolo, não conheceu do Apelo, ante a violação do princípio da dialeticidade, contudo, deixou de analisar o Reexame Necessário.
O Juízo de 1o Grau, nos autos de Cumprimento de Sentença de Título Judicial no 13578-12.2009.811.0041 – Código 377464, movida por Luiz Gonzaga Coelho e Outros, homologou os cálculos elaborados pelos Agravado e determinou a expedição de ofício requisitório.
Em razão da determinação supracitada, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, informando que a r. sentença não foi submetida ao duplo grau de jurisdição e que, embora a ação de conhecimento tenha sido remetida a este Sodalício para tal mister, a doutra Relatora, Dra Vandymara G. R. P. Zanolo, apreciou apenas o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, não se manifestando quanto a confirmação ou retificação da sentença em Reexame Necessário.
Dessa forma, como a sentença não submetida ao duplo grau de jurisdição não produz qualquer efeito, bem como não transita em julgado, determinei a avocação dos autos originários e diante da constatação de que realmente a sentença não fora analisada em Reexame Necessário apliquei o efeito translativo ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a nulidade da execução e a imediata redistribuição da Ação de Conhecimento à Relatora do recurso de apelação, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, restando prejudicado o Agravo de Instrumento.
Revogo a decisão que determinou a redistribuição à então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, em razão da magistrada não mais atuar neste Sodalício como juíza convocada.
Ademais, como RAI no 1012795-48.2017.8.11.0000, foi a mim distribuído, ante a ocorrência da prevenção, nos termos do artigo 930, parágrafo único c/c o art. 80, § 1o, do RITJMT, dou-me por competente para analisar o Reexame Necessário.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, para condenar o Requerido no pagamento de indenização de forma individualizada a todas as Requerentes, a título de danos materiais, no valor correspondente à quantia suprimida de seus vencimentos referente ao Adicional de Final de Carreira, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o quinquídio prescricional e com os acréscimos legais. Ainda, no pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$=10.000,00 (dez mil reais), a ser pago a cada Requerente individualmente, que deverá ser corrigido desde a data da sentença até a data do efetivo pagamento. Condeno, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4o do Código de Processo Civil.
Pois bem.
O Apelo já foi julgado, restando agora a análise do Reexame Necessário.
Do exame dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, ajuizou a presente Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais, em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que objetiva receber o pagamento relativo à verba denominada de adicional de fim de carreira, a qual foi suprimida dos proventos de aposentadoria de suas representadas, bem como a condenação em indenização a título de dano moral.
O juízo a quo ao proferir a sentença, assinalou que por força do mandado de segurança coletivo (Processo no. 41.457/2005), impetrado pelo Sintep, com sentença transitada em julgado, foi reconhecido que o ato administrativo supressor do referido adicional era ilegal, e, por consequência determinou a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados vinculados ao impetrante.
Naquela ocasião, ficou determinado que a Administração Pública só poderia suprimir ou reduzir a verba denominada adicional de fim de carreira, após instauração de procedimento administrativo, com observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e a análise da situação individual de cada professor aposentado.
Diante disso, nesta via ordinária, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o direito das servidoras, e condenou o requerido ao pagamento de forma individualizada, a título de danos materiais, no valor correspondente à quantia suprimida de seus vencimentos referente ao Adicional de Final de Carreira, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser paga a cada requerente, corrigidos desde a data da sentença até a data do efetivo pagamento, além de fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, aponta o desacerto da r. sentença, ao fundamento de que a supressão do adicional de final de carreira não pode ser considerada como ato ilegal ou abusivo, em conformidade com a súmula 473 do STF, uma vez que permite à Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios.
Assevera ainda, que não restou demonstrado nos autos a existência do nexo causal, razão pela qual o dano moral deve ser excluído.
Pois bem.
De início, importante assinalar que a prescrição aplicada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1336213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013), com o disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932.
Quanto ao dano material, consistente no recebimento dos prejuízos causados aos servidores aposentados da educação, pela supressão irregular do adicional de fim de carreira, encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, não competindo, portanto, novo julgamento a respeito de tal direito.
Logo, a pretensão lançada no presente feito, deve ser tão somente ao cumprimento do direito reconhecido.
Assim sendo, consoante demonstrativo de fl. 58, verifica-se que durante os meses setembro/2004 a outubro/2006, o referido adicional não foi repassado aos servidores, sendo possível concluir pelo direito ao recebimento dos valores retidos irregularmente, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Em caso análogo esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim pronunciou, confira:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOADMINISTRATIVOILEGAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS MORATÓRIOS - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, de 29 DE JUNHO DE 2009. No Mandado de Segurança Coletivo no 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagar o adicional de final de carreira aos professores aposentados vinculados ao sindicato, porquanto considerado o ato administrativo ilegal. A indenização por danos materiais e morais surgiu com o descumprimento reiterado, pelo Estado de Mato Grosso, de ordem judicial, além do que o pagamento do adicional de final de carreira foi retirado dos proventos das requerentes sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A partir do advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, quanto aos juros de mora, o índice de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso provido em parte. (TJMT RAC/RNS 32631/2014 - Des. Luiz Carlos da Costa - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento 04/11/2014 - Data da Publicação 13/11/2014).

Diante disso, no que diz respeito a indenização por dano material, a sentença reexaminada deve ser mantida.
Todavia, com relação ao dano moral, é de se notar primeiramente, quais circunstâncias que motivaram o juízo a quo em reconhecer o sofrimento experimentado pelos servidores aposentados da educação.
Do conjunto probatório apresentado, verifica-se a ausência de prova capaz de demonstrar a violação a qualquer atributo da personalidade, haja vista que não restou comprovado nos autos por meio de qualquer meio de prova, que tenha havido constrangimento ou transtornos anormais.
Assim sendo, para que se reconheça o dano, é necessário que ocorra dados suficientes à conformação do convencimento do Magistrado acerca da existência não só da conduta ilícita, mas também do prejuízo dela decorrente. Entre eles deve, necessariamente, existir o nexo de causalidade, que nada mais é do que a situação probante da relação entre a conduta ilícita e o dano causado.
Logo, somente se comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de um e o dano causado a outro, cabível o dever de indenizar, o que não corresponde ao caso dos autos, em que houve mero dissabor, sem potencial para configurar o dano moral, que pressupõe ferimento de sentimentos, dor, sofrimento, dano à honra ou à imagem.
Sobre o tema confira-se o recente entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES APOSENTADOS – RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORADOS – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Comprovada a supressão do adicional de final de carreira dos proventos dos servidores e a efetiva irredutibilidade salarial, reconhecido em mandado de segurança, é devido, a título de danos materiais, o ressarcimento da diferença remuneratória. Para condenação em danos morais é necessária a demonstração de elementos indicativos da existência de abalo psíquico, ou de que os atributos da sua personalidade tenham sido violados, a ponto de causar-lhe constrangimentos e perturbações. Os juros de mora deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014) (TJMT RAC no. 167451/2015 - Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento 07/03/2017, Data da Publicação 23/03/2017).

Diante das considerações, verifica-se que não houve comprovação do abalo psicológico sofrido pelas autoras, mas mero aborrecimento, em vista dos fatos ocorridos nos autos, razão pela qual a condenação do quantum arbitrado a título de dano moral deve ser excluído.
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.(Destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por derradeiro, no que diz respeito à verba honorária, o decisum também merece ser revisto, haja vista que a sentença objurgada se encontra sob a vigência do CPC/15, e em seu artigo 85, trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública.
Assim sendo, levando em consideração a impossibilidade de fixação em quantia certa, devem os honorários ser arbitrados somente quando liquidado o julgado nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.
Por todo o exposto, em sede de remessa necessária RETIFICO EM PARTE a sentença para excluir a condenação a título de dano moral, bem como para estabelecer a atualização do valor, os juros de mora, serão devidos a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, devida desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, e por fim para que o percentual dos honorários advocatícios seja definidos somente quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA